Tribunal: TCU
Processo: 011.346/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6762/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.346/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Pierdona (XXX.173.930-XX); Anselmo de Bona Mello Filho (XXX.604.569-XX); Fernando Eduardo Vieira Favetti (XXX.499.059-XX); Fernando Lougon Filho (XXX.787.369-XX); Helen Cristini Madeira Feltrin (XXX.191.219-XX); Juliana Ribeiro (XXX.968.059-XX); Julio Cesar Capistrano Silva (XXX.233.326-XX); Marcos dos Santos Goncalves (XXX.920.209-XX); Nuria Inacio Sgarbossa Garcia (XXX.124.809-XX); Vanessa Marquesi Coldebella (XXX.281.939-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.